Tribunal: STF
Processo: HC 264584
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de estupro de vulnerável. Nulidades. Condenação com trânsito em julgado. Writ sucedâneo de revisão criminal. Preclusão. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de F.P.O. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 871.798/RS (evento 3).



    O paciente  foi condenado à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A, c/c art. 226, II, ambos do Código Penal (evento 7).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de nulidade processual ante o cerceamento de defesa do paciente, que teve indeferida a produção de prova (nova perícia técnica) necessária para dirimir questões essenciais envolvendo os fatos narrados pela acusação. Requer, em medida liminar e no mérito, seja anulada a sentença condenatória com a suspensão da execução penal, mantendo-se o paciente solto até a decisão final do processo de origem.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 3):



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. TESE DE NULIDADE. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO HÁ CINCO ANOS. INADMISSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA DO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II - No caso concreto, ao cotejar as alegações vertidas na exordial com a fundamentação exposta no acórdão objurgado, não se divisa a existência de ilegalidade ou constrangimento ilegal ao direito ambulatorial da parte paciente, visto que o juiz fundamentou a sua decisão, o acórdão de apelação confirmou o decidido a defesa se quedou inerte, aguardando pacificamente anos se passarem para, então, buscar guarida. 



    III - O trânsito em julgado da condenação impede a parte de impetrar habeas corpus perante este Sodalício, porquanto a competência do Superior Tribunal de Justiça, prevista no art. 105, I, "e", da Constituição Federal restringe-se ao processamento e julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados e esta Corte Superior tem posicionamento firme no sentido de impossibilidade de se buscar a revisão criminal por meio de um writ. Precedentes. 



    IV - Acerca da preclusão temporal da matéria já de conhecimento da defesa quando do processo principal, em insurgência apenas mais de ano depois do trânsito em julgado da ação penal de origem, esta Corte Superior entende, sob o prisma dos princípios da lealdade processual e do respeito à coisa julgada (segurança jurídica), mesmo que em se tratando de uma suposta alegada nulidade absoluta, pela impossibilidade de manejo do writ . Precedentes. 



    V - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182, STJ.     Agravo regimental desprovido.



    O Superior Tribunal de Justiça, em análise do writ, destacou a impossibilidade de utilização do habeas corpus como substituto de revisão criminal:



    “(...)



    Conforme consta na decisão agravada, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, verifico que o processo n. 041/2.16.0003109-9 transitou em julgado e foi arquivado em 19/8/2022, já o acórdão apontado como ato coator é do ano de 2018, ou seja, já conta com cerca de 5 anos de seu julgamento.



    (...).



    Desta feita, como regra, o trânsito em julgado da condenação impede a parte de impetrar habeas corpus perante este Sodalício, porquanto a competência do Superior Tribunal de Justiça, prevista no art. 105, I, "e", da Constituição Federal restringe-se ao processamento e julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados. 



    De qualquer forma, esta Corte Superior tem posicionamento firme no sentido de impossibilidade de se buscar a revisão criminal por meio de um writ, nos termos do seguinte julgado desta Quinta Turma, de minha relatoria:



    (...).” (destaquei) (evento 3, fls. 3-4).



    Nesse contexto, o ato dito coator está em conformidade com a jurisprudência consolidada nesta Suprema Corte no sentido da inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal. No mesmo prisma, “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio ou de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia da decisão impugnada” (HC 259.412 AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.9.2025); “O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.” (HC 257.638 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 08.8.2025)



    Ademais, a Corte Superior não detectou flagrante ilegalidade que justificasse a concessão de habeas corpus de ofício. No ponto, ressaltou que: 



    “(...) o juiz fundamentou a sua decisão, o acórdão de apelação confirmou o decidido (fls. 38- 39) e a defesa se quedou inerte aguardando pacificamente anos se passarem para, então, buscar guarida. 



    (...). 



    Acerca da preclusão temporal da matéria já de conhecimento da defesa quando do processo principal, em insurgência apenas mais de ano depois do trânsito em julgado da ação penal de origem, esta Corte Superior entende, sob o prisma dos princípios da lealdade processual e do respeito à coisa julgada (segurança jurídica), mesmo que em se tratando de uma suposta alegada nulidade absoluta, pela impossibilidade de manejo do writ. 



    (...). 



    De mais a mais, é iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus (e do seu recurso) para a análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório (AgRg no HC n. 817.562/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 30/6/2023; AgRg no HC n. 812.438/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 29/6/2023; HC n. 704.718/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 23/5/2023; e AgRg no HC n. 811.106/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 22/6/2023).”



    Desse modo, anoto que o acórdão impugnado não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido de que “eventual nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida por meio de habeas corpus, instrumento jurídico inábil para descaracterizar a preclusão consumativa” (HC 209.516-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.3.2022); “As nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão.” (HC 228.241-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 31.08.2023); “Eventuais vícios relativos à instrução processual devem ser arguidos no momento oportuno, sob pena de preclusão” (RHC 170.050-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.2.2020); “A nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal (Precedentes: HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 102.597/SP, Relator Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma; HC 96.777/BA, Relator Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Julgamento em 21/9/2010)’ (RHC 107758, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011).” (HC 210.212-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 07.03.2022)



    Por derradeiro, na esteira do ato dito coator, assento que para dissentir das conclusões adotadas pelas instâncias antecedentes, necessário o revolvimento da matéria fática, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus.



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente